Tribunal: TJDFT
Processo: 0741386-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741386-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA, BEHNAM BAGHAI SANGARI, JALISSON FERREIRA AIRES, JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, ERICHSON DIAS NORONHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0167466-35.2009.8.07.0001 ajuizado em desfavor dos agravados. Eis a íntegra da decisão agravada (ID 249330388): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em ação de improbidade administrativa referente às sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, Id. 247441477. I Da fase de conhecimento A sentença julgou condenou os réus pela prática de atos de improbidade nos seguintes termos (Id. 85986830, fls. 40/41): JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE 1) Condeno JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE à perda da função pública, inclusive a atualmente exercida, em razão da gravidade de sua conduta no trato da coisa pública; 2) Determino a suspensão dos direitos políticos de JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE pelo prazo de 8 anos, em razão da elevada quantia da contratação e do cargo público que exercia, pelo qual deveria zelar pela probidade na pasta; 3) Condeno JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE ao pagamento de multa civil de R$ 500.000,00, em razão do elevado valor da contratação indevida. ERICHSON DIAS NORONHA 1) Condeno ERICHSON DIAS NORONHA à perda da função pública, inclusive a atualmente exercida, em razão da gravidade de sua conduta no trato da coisa pública e inobservância do procedimento para a contratação; 2) Determino a suspensão dos direitos políticos de ERICHSON DIAS NORONHA pelo prazo de 5 anos, em razão da elevada quantia da contratação e do cargo público que exercia, levando em conta, contudo, sua conduta foi mais acessória e executiva da contratação; 3) Condeno ERICHSON DIAS NORONHA ao pagamento de multa civil de R$ 300.000,00, em razão do elevado valor da contratação indevida. BERNAM BAGHAÍ SANGARI 1) Não há notícia de que possua função pública. 2) Determino a suspensão dos direitos políticos de BEHNAM BAGHÍ SANGARI, pelo prazo de 8 anos, em razão da elevada quantia da contratação e de sua conduta antes e durante a contratação ilícita; 3) Condeno BEHNAM BAGHAI SANGARI ao pagamento de multa civil de R$ 500.000,00, em razão do elevado valor da contratação indevida. ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA (SANGARI DO BRASIL LTDA) 1) Condeno a sociedade ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA, antigamente denominada SANGARI DO BRASIL LTDA, ao ressarcimento integral do dano correspondente aos valores recebidos durante toda a contratação, conforme fis. 3718-3729 corresponde a R$ 149.727.630,74, em razão da contratação ilícita e conduta conclusiva e efetiva para contratação ilícita, com correção monetária pelo INPC desde o recebimento de cada parcela discriminada e juros de mora de 1% ao mês desde a citação para esta fase de conhecimento; 2) Condeno ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA também ao pagamento de multa civil de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), porque foi a destinatária da quantia contratada indevidamente e teve participação efetiva no formular dos projeto básico com direcionamento da licitação a seu favor; 3) Proíbo a ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA de contratar com o Poder Público, pelo prazo de cinco anos. O requerido ERICHSON DIAS NORONHA opôs embargos de declaração (Id. 85986830, fls. 52/70 ), os quais não foram providos (Id. 85986830, fl. 73). O requeridos JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE (Id. 85986830, fls. 75/88), ERICHSON DIAS NORONHA (Id. 85986830, fls. 89/133), BEHNAM BAGHAI SANGARI ( Id. 85986830, fls. 135/149 e Id. 85986831, fls. 02/09) e ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS LTDA (Id. Id. 85986831, fls. 10/69) interpuseram apelação. A 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso por unanimidade (Acórdão no 868934 - Id. 85986832, fls. 45/46). Os embargos de declaração também foram desprovidos (Id. 85986832, fls. 165/166). Houve recurso especial interposto, ao qual foi negado provimento pela 1a Turma do STJ (Id. 85986834). Irresignado, o requerido interpôs agravo em recurso especial, tendo o e. STJ decidido pelo não conhecimento do recurso e rejeição dos embargos de declaração (Id. 86000725). O e. STF negou seguimento ao recurso extraordinário (Id. 86000726). Trânsito em julgado em 10/03/2021 (Id. 86000726). II Do pedido de cumprimento de sentença O MPDFT requereu o cumprimento de sentença, com a aplicação das sanções aos requeridos ERICHSON DIAS NORONHA, JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE e BEHNAN BAGHALI SANGARI e homologação do acordo de não persecução cível entabulado com ABRAMUNDO EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS LTDA. (Id. 247441477). O Distrito Federal quedou-se inerte quanto à cobrança da multa fixada. Ante o exposto: 1 _ Recebo o pedido de cumprimento de sentença do MPDFT. 1.1 _ Promova-se as anotações cadastrais pertinentes nos autos. 1.2 _ Mantenha-se a anotação do Distrito Federal como terceiro interessado. 2 _ Intimem-se os requeridos ERICHSON DIAS NORONHA, JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE, BEHNAN BAGHALI SANGARI e ABRAMUNDO EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS LTDA. para, querendo, apresentarem impugnação ao referido cumprimento de sentença. 3 _ Caso não haja impugnação: 3.1 _ Inclua-se as sanções aplicadas aos réus ERICHSON DIAS NORONHA e ABRAMUNDO EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS LTDA. no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa – CNCIA, nos termos do art. 9o da Resolução Conjunta CNJ/TSE no 6, de 21/05/2020; 3.2 _ Expeça-se ofício ao Controlador-Geral do Distrito Federal, para fins de aplicação da sanção de perda do cargo público ao requerido JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE; 3.3 _ Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, na forma do art. 71, § 2o do Código Eleitoral, para que anote a suspensão dos direitos políticos de JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE por 8 anos, de ERICHSON DIAS NORONHA por 5 anos e de BEHNAN BAGHALI SANGARI por 8 anos; e 4 _ Intime-se o Distrito Federal para promover o cumprimento de sentença quanto à multa civil aplicada aos réus ERICHSON DIAS NORONHA, JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE, BEHNAN BAGHALI SANGARI e para se manifestar sobre o acordo de não persecução cível firmado com o requerido ABRAMUNDO EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS LTDA. (Id. 247441480). 5 _ Vindo impugnação, dê-se vista ao Ministério Público e, após, façam-se os autos conclusos.” G.N O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada ao negar-lhe legitimidade para promover a execução de sentença proferida em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo próprio Ministério Público. Afirma que a determinação de intimar o Distrito Federal para o cumprimento da sentença, bem como a criação de condicionantes à expedição de ofícios para aplicação de sanções, configuraria “procedimento estranho ao previsto na legislação processual e impedindo a satisfação do débito e aplicação das sanções decorrentes de título executivo judicial transitado em julgado”. Alega, ainda, que a r. decisão recorrida inviabilizaria o efetivo início do cumprimento da sentença condenatória transitada em julgado, ao deixar de determinar a intimação dos executados para pagamento voluntário e ao condicionar diligências obrigatórias à inexistência de impugnação. Argumenta que a decisão recorrida afrontaria os arts. 20 da Lei n.o 8.429/1992 e 523 e 525 do Código de Processo Civil, criando entraves à execução definitiva do título judicial. Defende a legitimidade concorrente do Ministério Público para promover a execução das condenações proferidas em ações de improbidade, com fundamento nos arts. 17 e 18 da Lei n.o 8.429/1992, art. 778, I, do CPC, e na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs n.o 7.042 e 7.043. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a sua legitimidade ativa e determinado o prosseguimento da execução. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase, não se evidencia a presença do requisito do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. O pedido de cumprimento formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios foi regularmente recebido, de modo que a execução já se encontra em curso. Assim, não há risco de ineficácia ou de prejuízo imediato ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência. Ademais, inexiste risco de prescrição iminente, de modo que o provimento final do colegiado poderá ser aguardado sem prejuízo para a parte agravante. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe a juntada de documentos que entender pertinentes (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator